Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMANDA COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES DOS CONDÔMINOS ASSOCIADOS. CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. ISENÇÃO LEGAL (ART. 18 DA LEI No 7.347/85). COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO CERTO E DETERMINADDO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO DE CADA ASSOCIADO. DESNECESSIDADE. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO IMEDIATA INVIÁVEL. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. RAZOABILIDADE. EMENDA À INICIAL. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Civil Pública que indeferiu o pedido de assistência judiciária vindicado pela Associação dos Condôminos Prejudicados do Condomínio Privê Morada Sul – Etapa C, determinando, ainda, a emenda da inicial.
2. Nas ações coletivas manejadas com amparo na Lei no. 7.347/85, não há que se falar em deferimento e/ou revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, devendo-se aplicar a isenção legal que afasta a necessidade de adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas do processo. Eventual condenação da Associação ao pagamento das verbas de sucumbência pressupõe a comprovada litigância de má-fé (art. 18 da Lei no. 7.347/85).
3. Se a Associação formula pedido certo e determinado quanto ao pedido de danos morais, indicando precisamente o valor máximo da compensação indenizatória pretendida a ser cotizado entre os associados, descabida se mostra a determinação de emenda.
4. Em se tratando de demanda coletiva, perfeitamente viável a aferição da situação individual de cada condômino associado em futura liquidação de sentença, caso acolhida a pretensão ressarcitória formulada, não se mostrando exigível a discriminação pormenorizada e individualizada dos substituídos neste estágio processual.
5. Dada a natureza da ação coletiva volvida à preservação dos direitos dos condôminos associados, tem-se por razoável admitir o valor da causa estimado pela Associação autora, posto que inviável se contemplar um proveito econômico imediatamente aferível, sendo possível, ainda, posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na fase de liquidação.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.